Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710734-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SRTF TRANSPORTES LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITAL DE GIRO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO ADEQUAÇÃO/UTILIDADE. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se enquadra na definição de consumidor do códex consumerista, a pessoa jurídica que utiliza dos serviços de crédito da instituição financeira para a consecução de suas atividades empresariais. 2. O interesse de agir é configurado pela presença do binômio necessidade/adequação. 3. Conforme a súmula 259 do STJ, o correntista tem legitimidade para exigir contas em face do banco com o qual mantém relacionamento. 4. Contudo, a jurisprudência vem se posicionando pela impossibilidade de pedido genérico, devendo o requerente instruir a ação demonstrando motivo apto à essa legitimação, especificando os lançamentos e contratos imputados sobre os quais demanda esclarecimentos detalhados. 5. Observada a inexistência das condições da ação, a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, mostra-se adequada. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1°, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 550 do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento do interesse de agir no manejo da ação, haja vista que comprovou os lançamentos que causaram dúvidas por meio de planilhas e extratos, razão pela qual pretende a obtenção de informações a respeito da origem, periodicidade e valores dos débitos lançados em conta corrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1°, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 550 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No caso dos autos, observa-se que a parte autora determinou o período (13/01/2010 a 04/05/2015), especificando os lançamentos que procura ver esclarecidos, alegando, porém, de forma genérica, desconhecer a motivação dos 496 lançamentos questionados, sem contudo, indicar a existência de dissídio na movimentação registrada em sua conta bancária. (..) Destarte, a via eleita mostra-se inadequada a satisfazer a pretensão da apelante, devendo veicular a ação adequada a demonstrar irregularidade em lançamentos decorrentes de produtos oferecidos pela apelada. Destaque-se, ainda, que a apelada noticiou, em contestação, a existência de ação de Exibição de Documentos (no 1016905-35.2015.8.26.0003), que tramitou perante a 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara, São Paulo/SP (ID 10553043), em que foram apresentados à apelante os documentos (contratos e extratos dos negócios bancários) que ensejaram os lançamentos. Diante disso, não vislumbro base para o questionamento postulado, porquanto a autora já detém conhecimento da natureza e origem dos lançamentos que procura ver esclarecidos, tornando a prestação jurisdicional inócua à satisfação da pretensão autoral e restando em evidente ausência de interesse processual.” (ID 10989398 - Págs. 3 e 4). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030